Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-11.2024.8.11.0018
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002884-11.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AMANDA ONORO DOS SANTOS - CPF: 086.320.931-93 (APELANTE), DYRCEU NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 060.634.771-28 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA RODRIGUES DA LUZ - CPF: 032.658.751-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN VITORIA SILVA DIAS - CPF: 060.664.241-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NASCIMENTO RIBEIRO COUTINHO - CPF: 092.523.111-81 (VÍTIMA), MIRIAM CORREIA DE BARROS DA SILVA - CPF: 437.112.778-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA SOARES DE SOUZA - CPF: 872.058.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON GOMES BATISTA - CPF: 456.561.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MARTINS BIGETTI - CPF: 073.839.718-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCALUMIDADE (VÍTIMA), EVERTON LUCAS BURRY DE SOUZA - CPF: 084.203.651-22 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), DYRCEU NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 060.634.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO CONSCIENTE EM ATIVIDADE ILÍCITA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da mesma lei, por parte da ré que, embora alegasse apenas convivência com traficante, demonstrou-se envolvida com o armazenamento e ocasional entrega de drogas na residência compartilhada com adolescente. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas
e pedido de isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (
iii
) determinar se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº
.
11.343/2006; (
iv
) verificar a pertinência da incidência da majorante do art. 40, VI, da mesma lei; e (v) analisar a viabilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita
; (vi) definir se é cabível o conhecimento do pedido de isenção de custas processuais na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de isenção de custas processuais não é conhecido na via recursal, por depender de análise sobre a situação econômica do réu a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e
arts
. 98, §§2º e 3º, do CPC.

A materialidade do crime está comprovada por
B
oletim de
O
corrência,
T
ermos de
A
preensão,
L
audo de
C
onstatação
P
reliminar e
L
audo
P
ericial
D
efinitivo, que identificam maconha entre os materiais apreendidos.

A autoria é confirmada por depoimentos harmônicos de policiais civis e confissão de adolescentes envolvidos, que detalham o conhecimento e a colaboração da apelante na guarda e entrega das drogas, o que legitima a condenação.

A apelante, em sede policial, confessou ter participado da entrega de drogas a usuários, a pedido do companheiro, demonstrando ciência da traficância e participação na guarda e depósito dos entorpecentes,
o que afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

A desclassificação para o
delito previsto

no
art. 28 da Lei nº
.
11.343/2006 é in
cabível
, pois a quantidade, forma de acondicionamento da droga e apreensão de instrumentos típicos da traficância, além dos depoimentos colhidos, evidenciam a finalidade mercantil da
droga
.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º,
da Lei de Drogas
não é possível, pois embora a ré seja primária, as provas indicam dedicação à atividade criminosa em colaboração com outros indivíduos, o que inviabiliza
a incidência d
a minorante.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas é
aplicável
, uma vez que a prática delitiva envolvia diretamente dois adolescentes, com conhecimento e colaboração da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente conhecido
e
,

nessa
parte, desprovido
.

Tese de julgamento
:

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não se conhecendo do tema na fase recursal.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando a materialidade e a autoria são comprovadas por depoimentos harmônicos e provas técnicas, inclusive quando a ré contribui com a guarda e entrega de entorpecentes.

A desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para porte para consumo pessoal é inviável quando as circunstâncias da apreensão, o modo de acondicionamento da droga e os apetrechos evidenciam finalidade mercantil.

A dedicação à atividade criminosa, ainda que em contexto doméstico, afasta a aplicação

da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O envolvimento de adolescentes no
contexto do crime de
tráfico de drogas justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º, e 40, VI; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 21.08.2014,
DJe
04.09.2014; TJMT, Enunciados nº 7 e nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas; Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
A manda O noro dos S antos contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que julgou procedente a denúncia para
conden
á-la
nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
, com imposição de
pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial

semiaberto
, além d
o pagamento de

583 dias-multa
.

A sentença

(ID.

288063952)
fundamentou-se na prova testemunhal colhida em audiência, especialmente nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências, bem como nos laudos de constatação e exame definitivo das substâncias apreendidas. Destacou-se que, na residência da apelante, foram localizadas
quatro porções de maconha (32g)
,
duas balanças de precisão
,

54 (cinquenta e quatro) unidades de

microtubos

Eppendorf
e
10 (dez)
invólucros plásticos
, configurando, segundo o Juízo
a quo
, o crime de tráfico de drogas praticado em concurso com
adolescente, ensejando a majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06.

Em suas razões (ID.

288063969)
, a d
efesa da recorrente
, por meio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna
:
pela absolvição da ré, sustentando ausência de provas quanto à autoria, destacando que
não havia investigação em curso contra a apelante
e que nenhum elemento de prova direta a liga à venda de entorpecentes;

subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio,
nos termos do art. 28 da Lei
nº.
11.343/06, com pedido de
declaração incidental de inconstitucionalidade do referido artigo; a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas,
por ausência de prova de que tenha efetivamente concorrido com menores;

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas (tráfico privilegiado), sustentando que a apelante seria primária, sem antecedentes, e que não se dedica à atividade criminosa; a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
nos termos do art. 98 do CPC.

Em contrarrazões

(ID. 288063977)
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que as provas constantes dos autos (depoimentos de policiais, confissão dos coautores, laudos periciais) demonstram de forma
inequívoca a participação consciente da recorrente na atividade de tráfico
, especialmente no que se refere à guarda dos entorpecentes em sua residência, com pleno conhecimento da mercancia exercida por seu companheiro e
pelo
adolescente envolvido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.
298546350
),
por meio do parecer do
Procurador de Justiça Dr. Élio Américo,
opinou
pelo
desprovimento do
recurso
, assentando que restaram demonstradas a materialidade e a autoria, havendo comprovação de que a recorrente, embora alegue que apenas convivia com o adolescente Ricardo,
o
auxiliava

conscientemente na guarda e ocultação das drogas
, inclusive apontando o local onde estariam escondidas.
Opinou pela rejeição,
ainda
,

d
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art.
33, por ausência de requisitos legais, bem como a exclusão da majorante do art. 40, VI,
da Lei de Drogas,
dada a presença de menores envolvidos na atividade criminosa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO D
O PAGAMENTO D
E CUSTAS PROCESSUAIS)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado,
no entanto
conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pleito de isenção de custas processuais,
deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem
efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Pelo exposto, a pretensão da apelante não comporta acolhimento nesta fase recursal, e nesse ponto, não conhe
ço do recurso.

VOTO (MÉRITO)

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a ausência de provas da autoria, tentando dissociar a acusada da mercancia ilícita sob o argumento de que ela apenas convivia com o traficante e não participava diretamente do crime.

Todavia, o argumento defensivo não merece acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
173916107), Termo de Apreensão (ID
.
173916130), Laudos de Constatação Preliminar (Ids
.
173916135, 173916137 e 173916138) e Laudo Pericial Definitivo (ID
.
173916156), que atestaram que a

substância apreendida
se tratava
de maconha.

Quanto à autoria, verifico que as provas
acostadas aos
autos são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Os policiais civis Leonan Silva Pereira e Andreia
Menegon
de Arruda, em
seus depoimentos
,
prestados em
juízo
(ID.
288063936
)
, relataram de forma coerente e harmônica as circunstâncias da apreensão.

A investigadora Andreia afirmou que, em cumprimento ao
s
mandado
s
de busca e apreensão
nº.

n°
.
1002508-25.2024.8.11.0018

e
nº.
1002552-44.2024.8.11.0018
,

na residência da apelante
e de seu convivente, o adolescente Ricardo Nascimento Ribeiro Coutinho
, foram localizados, além de vários apetrechos
comumente utilizados
para posterior comércio de drogas, duas balanças de precisão e certa quantidade de maconha já embalada para a mercancia. Esclareceu ainda que, indagada a respeito da droga encontrada em sua residência, a apelante
afirmou que pertencia a seu companheiro, o qual revendia a diversos usuários
, como se verifica no trecho abaixo:

[...]
Eu participei particularmente da busca na casa do Ricardo. Eu não estive na casa do Dirceu. Na casa do Ricardo, quando nós chegamos lá, ele não estava em casa. Ele já tinha saído para
o
local que ele estava trabalhando.
E
quem estava em casa era a Amanda, que era companheiro conjugal.
De fato
el
a
estava convivendo com ele e nós nos apresent
a
mos

como policiais civis, falamos do mandado de busca e perguntamos para ela se existia algo
de
ilícito na casa, então ela nos levou até a
c
ozinha e nos mostrou
quatro
porções de maconha.
E
daí
n
ós localizamos na casa duas balanças de precisão, vários pinos vazio e embalagem tipo plástico que eles usam para embalar maconha.
Ela
falou que aquilo era do Ricardo, que era o marido dela e que ela sabia que ele estaria vendendo droga para o Dirceu
.
Diante disso,
e
la
f
oi conduzida para a delegacia, nos falou qual madeireira que o Ricardo estava trabalhando
[...]

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial

de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são plenamente válidos para embasar um decreto condenatório, conforme o Enunciado nº
.
8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

O adolescente Ricardo Nascimento Ribeiro Coutinho confessou
em juízo (ID.

288063950
)
que a droga apreendida em sua residência era de sua propriedade e que se destinava ao tráfico de drogas, bem como afirmou que quem a entregava para a revenda era o corréu
Dyrceu
. Tal depoimento foi ratificado em juízo pelo adolescente Everton Lucas
Burry
de Souza.

Em seu interrogatório judicial
(ID.

288063950
)
, a apelante afirmou que apenas convivia com o adolescente Ricardo, alegando que, embora soubesse que seu companheiro era traficante, bem como que sua residência era destinada a tal finalidade, inclusive sabendo onde o adolescente guardava as drogas e tendo presenciado várias transações comerciais do ilícito, não participava da conduta
criminosa do tráfico de drogas
.

Contudo, a versão apresentada pela apelante não encontra respaldo no conjunto probatório. Ainda que não tivesse papel relevante diretamente na venda de entorpecentes,
foi
demonstrado que tinha total conhecimento e auxiliava seu companheiro na guarda e depósito
de drogas para posterior comercialização
,
conforme
trecho do seu depoimento prestado na fase policia
l (ID.

288063380
)
,
in
verbis
:

[...]
Que diz que todas as porções de droga, balança eletrônica, pinos e saquinhos plásticos pertenciam a um traficante de droga ora identificado pelo nome de
Dyrceu
Netto Rodrigues de Almeida, a quem conhece por "
Panameira
", e para quem seu companheiro conjugal Ricardo Nascimento Coutinho traficava drogas.
Que diz que tem conhecimento que Ricardo Nascimento vinha traficando drogas para
Panamera
há aproximadamente sete ou oito meses
e que para tanto após ser contactado por meio de telefone ou mensagem eletrônica, saia fazer a entrega com uma motocicleta Honda CG FAN 150 de cor cinza ou chumbo que pertence a ele.
Que diz que por duas ou três ocasiões, sempre atendendo a pedido de Ricardo Nascimento, também diz ter entregado drogas a usuários na própria residência em que vinham morando
[...]

Portanto, apesar da tese da apelante de absolvição, confessou que por duas ou três ocasiões, ainda que atendendo pedido d
o companheiro, entregou drogas a usuários.
Assim
, ciente da traficância, mantinha entorpecente em sua residência e a entregava a usuários, de modo que não proced
e a tese defensiva.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme o Enunciado nº
.
7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

D
iante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, circunstâncias da apreensão, quantidade de entorpecente
s
, apetrechos apreendidos e
laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte da apelante.

2. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a quantidade de droga apreendida (31g de maconha) seria compatível com o consumo pessoal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga
,
embalada em porções individuais, a presença de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes
, como as
balanças de precisão, invólucros
plásticos e
microtubos
, bem como as declarações das testemunhas
e o próprio interrogatório da apelante
, evidenciam que a substância entorpecente se destinava à mercancia.

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo nº
.
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
º
. 11.343/2006".

Quanto à alegação de aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659 (Tema 506 d
e

R
epercussão
G
eral), que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas sem redução de texto, afastando todo e qualquer efeito de natureza penal da conduta de portar maconha para uso pessoal, cumpre ressaltar que tal entendimento não se aplica ao caso em tela, uma vez que restou comprovada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela apelante.

Dessa forma
,
tal qual fundamentado no tópico anterior, restou comprovada a traficância, de modo que
não há que se falar em desclassificação da conduta para
o delito
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006

O
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
sob alegação de primariedade,

e bons
antecedentes, não dedica
ção
a atividades criminosas e não integra
r
organização criminosa
, são igualmente argumentos
da
apelante
.

No caso em análise, embora a apelante seja tecnicamente primária, as circunstâncias do delito evidenciam que já se dedicava à traficância, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a apelante e o adolescente Ricardo já atuavam no referido local há algum tempo, tornando inequívoco nos autos que se dedicavam a atividades criminosas gravíssimas, quais sejam, à prática reiterada do delito de tráfico de drogas.

Observa-se claramente que a apelante se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outras pessoas e devidamente ciente de tal condição,
prestando auxílio no armazenamento das drogas para posterior distribuição
a droga para ulterior distribuição e comercialização
, participando da entrega em certos casos, confessadamente.

Portanto, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, alegando que não foi demonstrado pelo órgão acusatório que os adolescentes teriam qualquer vínculo de subordinação ou associação com a acusada, muito menos que seriam vítimas do tráfico.

Entretanto, sem razão à defesa.

A
apelante afirmou ser convivente do adolescente Ricardo, e que tinha ciência que ele vendia os entorpecentes
.
No caso em análise, restou comprovado o envolvimento dos adolescentes Ricardo Nascimento Ribeiro Coutinho e Everton Lucas
Burry
de

Souza na prática delitiva. O adolescente Ricardo confessou
em seu depoimento (
ID.

288063950
) prestado em juízo
que a droga apreendida em sua residência era de sua propriedade e que se destinava ao tráfico de drogas. Por sua vez, o adolescente Everton confirmou que auxiliava nas entregas da substância entorpecente a pedido de Ricardo.

A majorante de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº
.
11.343/2006 tem por justificativa a maior vulnerabilidade desses indivíduos, facilmente suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio. Assim, sempre que o agente envolver ou visar crianças ou adolescentes na prática do crime de tráfico, incidirá a causa de aumento.

Portanto, restando demonstrado que a apelante realizava o tráfico de drogas em companhia de adolescentes, é de ser mantido o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº
.
11.343/2006.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,

em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
em parte
do recurso e
, nessa parte,

NEGO
-LHE provimento
, mantendo
-se

inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025